Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-78.2023.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e pedido indenizatório.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido Banco C6.
Contrato de empréstimo consignado. Assinatura expressamente questionada pela consumidora. Inércia do banco na produção da prova da autenticidade do documento, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do CPC). Reconhecimento de nulidade do contrato.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e pedido indenizatório.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido Banco C6.
Contrato de empréstimo consignado. Assinatura expressamente questionada pela consumidora. Inércia do banco na produção da prova da autenticidade do documento, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do CPC). Reconhecimento de nulidade do contrato.
Responsabilidade objetiva das instituições financeiras.
Restituição em dobro do indébito. Possibilidade em parte. Pagamentos posteriores à publicação do Acórdão do EAREsp 676.608 devem ser devolvidos em dobro, uma vez que a cobrança é contrária à boa-fé objetiva, no caso concreto, sendo devolvidos de forma simples os pagamentos realizados antes de 31/03/2021.
Danos morais configurados. Desconto indevido na fonte de verba alimentar. Fixação de R$5.000,00 para cada Banco requerido, que observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.